Tribunal: TJES
Processo: 5013507-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013507-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO COMO CUSTO VULNERABILIS. AÇÃO DE NATUREZA NÃO POSSESSÓRIA. PROCEDIMENTO JÁ ACOMPANHADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DA ATUAÇÃO COMPLEMENTAR DA DEFENSORIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do §1º do art. 554 do CPC, “
n
o caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública
”;

2. Além do procedimento que se pretende a intervenção não ter natureza possessória, é promovido pelo próprio Ministério Público que, dentro de sua competência institucional, também atua em proteção e salvaguarda dos moradores potencialmente atingidos, notadamente aqueles que tenham habitação no local da intervenção, tanto que na própria ação civil pública executada se determinou a realocação adequada das famílias do local, sendo desnecessária atuação complementar da Defensoria Pública;

3. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno e Agravo de Instrumento nº: 5013507-07.2024.8.08.0000

Agravante: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Agravados: Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que indeferiu o seu pedido de ingresso como “custos vulnerabilis” nos autos da ação civil pública, em fase de cumprimento de sentença, promovida pelo Ministério Públicos do Estado do Espírito Santo contra o Município de Vila Velha.

Em suas razões recursais, sustenta a Defensoria que, dentro do procedimento de cumprimento de sentença, há diversas medidas realocação de famílias em condição de vulnerabilidade, o que autoriza sua atuação como custos vulnerabilis, na forma do §1º do art. 554 do CPC, ainda que não se trate de procedimento de natureza possessória e independente de existir atuação do Ministério Público.

Liminar recursal indeferida (Id 9860910).

Agravo interno interposto (Id 10179512).

Contrarrazões do Município pelo desprovimento dos recursos (Id 10354773).

Contrarrazões do Ministério Público ao agravo de instrumento, pugnando por seu desprovimento (Id 10996242).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento dos recursos (Id 12272173).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A Defensoria Pública se insurge contra a decisão que indeferiu o seu pedido de ingresso como “custos vulnerabilis” nos autos da ação civil pública, em fase de cumprimento de sentença, promovida pelo Ministério Públicos do Estado do Espírito Santo contra o Município de Vila Velha.

Na origem, o Ministério Público promove o cumprimento de sentença da Ação Civil Pública 0029718-16.2015.8.08.0035, que impôs ao Município “
a realocação e alojamento das famílias em situação de risco, bem como, a demolição das edificações na área do antigo lixão, Bairro Barramares, Vila Velha, Espírito Santo”; “o cercamento de toda a área com a colocação de placas indicativas do risco potencial, com a fiscalização permanente do espaço, por se tratar de área contaminada
”, determinando, ainda, a averbação às margens do registro do loteamento a informação de área contaminada por substâncias tóxicas ou perigosas”, fixando prazo de 3 (três anos) para a primeira obrigação e 1 (um) ano, para a segunda, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A agravante, por sua vez, busca a sua atuação como custos vulnerabilis na forma do §1º do art. 554 do CPC, ainda que não se trate de procedimento de natureza possessória e independente de existir atuação do Ministério Público, argumentando que dentro do procedimento de cumprimento de sentença há diversas medidas realocação de famílias em condição de vulnerabilidade.

O dispositivo invocado estabelece que “
n
o caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública
”.

Como reportado, a ação que se busca intervenção não tem natureza possessória, o que já afasta a pretensão da órgão.

E como bem defendeu o Ministério Público, “
a demanda foi proposta contra o Município de Vila Velha e o próprio juízo singular entendeu pela inexistência de litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes do loteamento, ‘(...) sendo descabida a inclusão no polo passivo daqueles que, em verdade, foram vitimas do parcelamento irregular do solo, razão pela qual chamo o feito a ordem a fim de reconsiderar a determinação de emenda a exordial.’ (vol. 003, parte 01, fl. 35/42), não figurando no polo passivo grande número de pessoas hipossuficientes a justificar a excepcional atuação da Defensoria Pública Estadual, afastando a aplicação do art. 554, §1º, CPC, por ausência de preenchimento dos requisitos legais
”.

Não bastasse isso, o procedimento é promovido pelo próprio Ministério Público que, dentro de sua competência institucional, também atua em proteção e salvaguarda dos moradores potencialmente atingidos, notadamente aqueles que tenham habitação no local da intervenção, tanto que na própria ação civil pública executada se determinou a realocação adequada das famílias do local.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR. INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PARA DEFESA DOS INTERESSES DE MENOR, NA CONDIÇÃO DE 'CUSTOS VULNERABILIS". DESNECESSIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO JÁ ATUANDO E ZELANDO PELOS INTERESSES DAS CRIANÇAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É desnecessária a intervenção da Defensoria Pública Estadual, como "custos vulnerabilis", nas hipóteses em que os interesses de crianças ou adolescentes já estejam sendo protegidos pelo Ministério Público e em processos nos quais eles não são partes. Precedentes. Infastabilidade da Súmula n.º 568 do STJ. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.963.345/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MENOR DE IDADE. MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CUSTOS VULNERABILIS. SÚMULA N. 83/STJ. DESNECESSIDADE DA INTERVENÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O Ministério Público é o órgão que se incumbe da defesa dos menores, atuando em caráter protetivo, tornando despicienda a participação de outro órgão, no caso a Defensoria Pública, com a mesma finalidade, nos procedimentos previstos no ECA. 2. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial deve se dar somente quando chamada ao feito pelo Juízo em processos em que a criança ou adolescente seja parte na relação processual e desde que, em harmonia com o princípio da intervenção mínima, haja necessidade para tanto. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ);
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.953.508/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CUSTOS VULNERABILIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A atuação da Defensoria Pública como curadora especial no que se refere ao Estatuto da Criança e do Adolescente deve se dar somente quando chamada ao feito pelo Juiz da Vara da Infância e Juventude em processos em que a criança ou adolescente seja parte na relação processual, e desde que vislumbrada tal necessidade, sob pena de violação princípio da intervenção mínima previsto no art. 100, inc. VII, do ECA" (REsp 1.296.155/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe de 20/3/2014). 2. No caso dos autos, os direitos dos vulneráveis (menores) já estão sendo zelados pelo Ministério Público, responsável pela propositura da medida protetiva, razão pela qual se torna desnecessária a atuação da Defensoria Pública, ainda que a título de custos vulnerabilis. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1819420/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 14.04.2025 a 23.04.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.